Tribunal: STF
Processo: ARE 733724
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 567/2001 DO MUNICÍPIO DE GARRUCHOS – RS. MANDATO EM CONFEDERAÇÃO, FEDERAÇÃO OU SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA. AFASTAMENTO POR UMA ÚNICA VEZ E SEM DIREITO A REMUNERAÇÃO. CABIMENTO DO APELO EXTREMO SOMENTE NO CASO DE REPRODUÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL FEDERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS. DISCUSSÃO SOBRE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE NÃO CONSTA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.